Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-86.2016.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000596-86.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Andrius Oliveira (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), ANDRIUS OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRIUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT C/C §4o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Após ser prolatada o acórdão condenatório transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000596-86.2016.8.11.0051

APELANTE: ANDRIUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Andrius Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Verde que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Em 12/09/2016, o juízo
a quo
prolatou sentença condenatória, fixando a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, em desfavor do apelante.

Houve apenas recurso defensivo, o qual foi parcialmente provido pela e.
Primeira Câmara Criminal
, para modificar a fração relativa à minorante do tráfico privilegiado, aplicando o percentual de 1/3 (um terço), o que reduziu a pena do apelante para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em face desse acórdão, a defesa interpôs Recurso Especial, o qual foi provido para anular, em parte, a decisão condenatória, determinando a este Tribunal a elaboração de nova dosimetria, em atenção às premissas estabelecidas pela Corte Superior.

Nada obstante, os autos foram devolvidos ao juízo de primeira instância, o qual dosou a pena, novamente, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa (id. 119863041 – pág. 123).

Inconformada, a defesa questiona a dosimetria aplicada pelo juízo, sustentando a ocorrência de
reformatio in pejus
indireto (id. 119863041 – pág. 130).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo provimento do recurso defensivo (id. 128649113 – pág. 245).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial

(id. 128946192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRIUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, desconstituo a sentença que refez a dosimetria do réu
(id. 119863041 – pág. 123)
, notadamente porque a determinação da Corte Superior
estabeleceu que a readequação fosse realizada por este Tribunal.

Vejamos:

[...]

Ante o exposto, a teor do art. 932, V, do CPC, c/c art. 255, § 4o, II, RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para que o eg. Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena do recorrente, limitando-se a utilizar a circunstância relativa à natureza e à quantidade da droga em somente uma das etapas do cálculo da pena [...]
(
sic
do id.
128649113 – pág. 189).

Nada obstante, os autos foram remetidos para a primeira instância, o que culminou na sentença combatida, com fixação da pena em patamar superior ao que havia sido
calculado
anteriormente à interposição de Recurso Especial pela defesa e em inobservância ao determinado pelo STJ.

Seria o caso de revisão da dosimetria, contudo, deixo de proceder a análise, eis que se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, considerando a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses, imposta na ocasião do julgamento da primeira apelação (25/04/2017), a pretensão punitiva prescreve em 08 (oito) anos.

Contudo, nos termos do art. 115 do Código Penal, o lapso prescricional é reduzido pela metade, eis que, ao tempo do crime, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Desse modo,
observa-se que após o acórdão (25/04/2017) transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente.

Diante do exposto,
ex officio,

reconheço
a prescrição da pretensão punitiva
do Estado e, por efeito,
julgo extinta
a punibilidade de
Andrius Oliveira
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput ̧
da Lei 11.343/06,
com fundamento nos artigos 109, inciso IV, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022